Tribunal: TJES
Processo: 0001331-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001331-53.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO EIRELI
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Nestes termos, não há que se falar em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 2. Não se trata, contudo, da hipótese dos autos. Pois a Apelante utilizava a conta-corrente apenas para recebimento de créditos e pagamento de tributos e de débitos relativos aos seus fornecedores. Não há informação nos autos acerca de qualquer tipo de contratação de empréstimo pela empresa à instituição bancária requerida. 3. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor determina que: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 4. Em que pese a disposição constante do artigo 1.013,§ 4º do CPC (“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”), não se aplica a teoria da causa madura à presente hipótese, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001331-53.2017.8.08.0024

APELANTE: ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 289/293 (integrada pela Decisão de fls. 301/301-v), proferida pelo MM Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais” ajuizada por Escave Terraplanagem e Construção Eireli em desfavor do Banco Santander S.A., declarou a prescrição do direito autoral e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II do CPC.

Assim constou da r. sentença:

“[...] tenho que procede a tese defensiva arrimada na alegação de prescrição do direito autoral por força do disposto no art. 206, §3°, V do Código Civil, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Isto porque a perda financeira cuja reparação se pretende data de 10/01/2014 (fls. 17/18 e fl. 39) ao passo que a presente demanda fora ajuizada apenas em 17/01/2017, ou seja, mais de 3 (três) anos após o ocorrido.

Nesta conjuntura, a despeito de ter alegado a Autora, em réplica (fls. 224/232), que a negativa de estorno pela Ré se deu em 24.01.2014, data a partir da qual tornou-se litigiosa a questão e imperiosa a necessidade de movimentação do judiciário, não trouxe aos autos evidência mínima dos fatos articulados, sendo inevitável, portanto, o reconhecimento da prescrição aventada.

Ante o exposto, DECLARO A PRESCRIÇÃO do direito autoral e julgo extinta a demanda, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, II do CPC.”

Em suas razões recursais (fls. 305/311) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: (i) que o MM Juiz incorreu em error in judicando ao aplicar a prescrição no presente caso; (ii) que em 14/01/2014 foi debitado indevidamente de sua conta-corrente o valor de R$ 18.999,00 (dezoito mil, novecentos e noventa e nove reais); (iii) que entrou em contato com o gerente do banco, o qual se comprometeu a verificar o ocorrido, tendo lhe dado uma resposta no dia 24/01/2014, informando a negativa do banco em estornar o valor debitado; e (iv) que a contagem do prazo prescricional deve se iniciar somente a partir desta última data, pois foi quando tomou ciência da negativa do banco em estornar o valor devido.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. Inicialmente, pontuo que, em meu sentir, a hipótese é de aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, muito embora ambos os polos da relação jurídica aqui discutida sejam ocupados por pessoas jurídicas. Explico.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Nestes termos, não há que se falar em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

Não se trata, contudo, da hipótese dos autos. Conforme afirmado pelo próprio banco/Apelado à fl. 30 dos autos, a Apelante utilizava a conta-corrente apenas para recebimento de créditos e pagamento de tributos e de débitos relativos aos seus fornecedores. Não há informação nos autos acerca de qualquer tipo de contratação de empréstimo pela empresa à instituição bancária requerida.

Desta forma, a Apelante encaixa-se no conceito de consumidor dentro da relação jurídica descrita nos autos, pois a conta-corrente mantida junto ao banco não tinha finalidade de insumo para a atividade empresarial da parte autora.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, considerando o conceito de consumidor equiparado previsto no art. 29 do CDC, tem equiparado as pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou serviço à condição de consumidoras, por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Neste sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade. [...] (STJ, REsp 1694313/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Na mesma linha, eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA TEORIA FINALISTA MITIGADA - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA APENAS AO CONSUMIDOR VALOR DA MULTA ARBITRADO DE MANEIRA POTESTATIVA E UNILATERAL PELA FORNECEDORA AUTORA QUE IMPÔS A RÉ COBRANÇA POR CONSUMO MÍNIMO EQUIVALENTE AO DOBRO DA NECESSIDADE MENSAL REAL DA EMPRESA - RECONHECIMENTO DA NULIDADE CLÁUSULA PENAL QUE NÃO ATENDE AO ESCOPO DO INSTITUTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nota-se que ainda que a incidência do diploma consumerista seja geralmente norteada pela incidência da teoria finalista, é possível a sua mitigação, desde que comprovada a vulnerabilidade, tal como demonstrada pela apelante, sobretudo considerando que a distribuição e fornecimento de gás canalizado não faz parte da expertise profissional da demandada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048110013579, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019)

Assim, entendo, mais uma vez, que devem ser aplicadas as normas consumeristas ao presente caso, pois a recorrente atua na área de construção civil, sendo patente a sua vulnerabilidade técnica e financeira diante de uma instituição bancária de grande porte.

Fixada tal premissa, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor determina que: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Assim sendo, ao contrário do que concluiu o MM Juiz de piso, entendo que a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição, merecendo reforma a r. sentença.

Em que pese a disposição constante do artigo 1.013,§ 4º do CPC (
“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”), deixo de aplicar a teoria da causa madura à presente hipótese, considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

Neste sentido, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova no âmbito de sua peça vestibular, contudo, o MM Juiz de piso não se manifestou acerca do tema. Conforme cediço, a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento e, por esse exato motivo, deve ocorrer antes da fase instrutória do processo, e não no âmbito da sentença ou do julgamento do recurso de apelação.

Além disso, a parte autora requereu a produção de prova testemunhal, requerimento sobre o qual o D. Magistrado de piso também não se manifestou, tendo sequer intimado as partes para se pronunciarem sobre as provas que pretendiam produzir.

Nestes termos, sob pena de configurar cerceamento do direito de defesa das partes, impõe-se a remessa dos autos à instância de origem para que o MM Juiz de piso se pronuncie acerca do pedido de inversão do ônus da prova, bem como para que reabra a fase instrutória, intimando as partes para se pronunciem acerca de eventuais provas que pretendam produzir.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e afastar a aplicação da prescrição ao presente caso, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.